Tribunal: CARF
Processo: 16692.720347/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720347/2019-80
ACÓRDÃO
1202-001.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2020
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796.939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausentes o conselheiro Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído pela conselheira Ana
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720347/2019-80
2
Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, substituído pela conselheira
Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AMBEV S/A visando reformar o
acórdão no 14-106.067 proferido em 09/04/2020 pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto e que negou provimento à impugnação. O
julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2020
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo, como se depreende da ementa acima colacionada, envolve a exigência,
de ofício, de multa isolada de 50% sobre os débitos indevidamente compensados, estes
controlados nos autos de no 19679.721670/2018-56.
A autoridade fiscal assim descreveu a infração objeto do lançamento de ofício ora
em julgamento (auto de infração, fl. 170):

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720347/2019-80
3
A Autuada, por sua vez, impugnou a exigência pleiteando, inicialmente, o
sobrestamento do feito até a conclusão do processo que discutia a compensação dos débitos.
Ademais, registrou que a exigência feria seu direito constitucional de petição e que a multa isolada
não poderia ser exigida concomitantemente com a multa de mora, razões pelas quais pleiteou o
cancelamento da multa isolada.
A DRJ, conforme ementa acima colacionada, julgou improcedente a impugnação e
manteve a autuação fiscal sob os fundamentos de ausência de previsão legal para o
sobrestamento do feito; de expressa previsão legal para a exigência da multa isolada e por
considerar que a cobrança da multa de mora e da multa isolada tem hipóteses de incidência
diversas, o que autoriza as duas exigências.
Cientifica do acórdão de impugnação em 05/06/2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 245), a Recorrente apresentou em 06/07/2020 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 247) o recurso voluntário de fls. 248 a 261.
Por meio do apelo, a Recorrente reitera os argumentos apresentados na peça
impugnatória e finaliza com os seguintes pedidos:
III. PEDIDO
45 Diante do exposto, pede a Recorrente, inicialmente, que o presente recurso
voluntário seja apensado ao processo administrativo no 19679.721670/2018-56
(processo de crédito) e distribuído por vinculação ao I. Conselheiro Evandro
Correa Dias, da C. 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do E. CARF, nos termos do
art. 3°, II, da Portaria RFB 1.668/16, e do art. 6, §1°, II do Anexo II do RICARF.
46 Na remota hipótese de ser mantida a não homologação da DCOMP com o
julgamento definitivo do processo de crédito, requer-se seja o presente recurso
voluntário conhecido e provido para reformar o v. acórdão ora recorrido e
cancelar integralmente a multa isolada lançada.
47 Caso a não homologação da DCOMP que originou o lançamento da multa em
discussão seja mantida por voto de qualidade, requer seja afastada, nos termos
do art. 19-E à Lei 10.522/02, art. 2°, §1° da Portaria ME 260/2020 e também do
art. 112 do CTN, a multa isolada em questão, diante da existência de dúvida
objetivamente manifestada no empate de votação no colegiado julgador quanto à
suposta infração apenada.
48 Outrossim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral, quando
do julgamento do presente Recurso Voluntário pela C. Turma do E. CARF.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720347/2019-80
4
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
A questão trazida a julgamento é bastante específica. Trata-se, como afirmado no
relatório, de auto de infração para exigir a multa isolada por compensação não homologada,
exigência formalizada como base no previsto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996.
A Recorrente pleiteia, inicialmente, a vinculação dos presentes autos com o
processo no 19679.721670/2018-56, que trata da compensação não homologada. Esta demanda
fora previamente atendida pelo CARF, conforme despacho de fl. 264.
Registro que o processo 19679.721670/2018-56 encontra-se atualmente na
unidade de origem da RFB para atendimento da Resolução no 1402-001.679, de 17/11/2022,
pendente, portanto, de apreciação do recurso voluntário.
A solução da lide objeto dos presentes autos, contudo, prescinde do julgamento
definitivo do processo que envolve os pedidos de compensação não homologados.
A exigência da multa isolada por compensação não homologada não comporta mais
discussão, uma vez que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade da exigência de multa por
compensação não homologada aplicada com supedâneo no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA
DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720347/2019-80
5
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em
sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha que
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.360 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720347/2019-80
6
inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por via de consequência, fundamentado no entendimento consagrado pelo
Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando
preteridos os demais argumentos apresentados pela parte.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 274
DF CARF MF
Original